Tribunal: STF
Processo: RHC 54322
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
- Recurso de Habeas Corpus.
Crime do art. 281. Absolvição em Segunda Instância.
II. Fica prejudicado o recurso de habeas corpus interposto em prol do paciente que pleiteava a nulidade do respetivo processo (C.P.P., art. 659).
III. Recurso julgado prejudicado.